Tribunal: TJDFT
Processo: 0702036-48.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702036-48.2018.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONSTRUTORA ICONE LTDA - EPP, CONDOMINIO RESIDENCIAL RIO VERDE APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL RIO VERDE, CONSTRUTORA ICONE LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto pela ré CONSTRUTORA ICONE LTDA EPP (ID 18220457) contra sentença proferida na ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos proposta por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL RIO VERDE. A ré apelante pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando que o magistrado a quo incorreu em erro ao indeferir o seu pedido de gratuidade da justiça. Defende que o benefício da gratuidade da justiça pode ser solicitado a qualquer momento e que ocorreu a alteração de sua situação financeira ao longo dos anos, e, em razão de tais fatos, requer a concessão da gratuidade da justiça. Brevemente relatado. Decido. Primeiramente, é de se destacar que a ré interpôs o agravo de instrumento no 0711643-44.2020.8.07.0000 contra decisão do Magistrado a quo que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Todavia, conforme documentos de ID 23215360, tal agravo foi considerado prejudicado e não foi conhecido, uma vez que, antes de seu julgamento de mérito, foi proferida sentença na demanda principal. Assim, passo a apreciar o pedido de gratuidade formulado em apelação. Em relação à pessoa jurídica não há presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, sendo necessário, para o deferimento do pedido de gratuidade, apresentação de prova da situação econômica. Esse é o entendimento que advém do Enunciado no 481 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. FINALIDADE LUCRATIVA. INSCRIÇÃO DO DÉBITO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. CABIMENTO. DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. É possível o deferimento do benefício da gratuidade judiciária às pessoas jurídicas, desde que comprovada, por meio de documentação idônea, a efetiva impossibilidade de arcar com as custas processuais. 2. De acordo com o atual entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, ainda que em regime de recuperação judicial ou liquidação extrajudicial, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita tão somente se comprovar a impossibilidade de verter os encargos processuais, inteligência do enunciado da Súmula do STJ no 481, que assim dispõe: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 3. A pessoa jurídica, para fazer jus ao benefício, deve demonstrar efetivamente sua incapacidade financeiro-econômica, por meio de balancetes contábeis atualizados ou outro documento hábil a revelar a penúria alegadamente enfrentada pela empresa. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1164680, 07022676820198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2019, publicado no DJE: 24/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na presente hipótese, a construtora ré não apresentou qualquer elemento hábil a demonstrar sua alegada condição de hipossuficiência econômica, pois juntou apenas a demonstração de resultado relativa ao ano de 2015 (ID 18220458), período anterior inclusive à data de propositura da presente ação. Ocorre que, a simples alegação de que ocorreu a alteração da situação econômica da empresa ré ao longo dos anos, desacompanhada de prova robusta, não a libera do pagamento das custas e despesas processuais. Diante de tais fatos, é possível concluir que a ré apelante não perfaz a condição de insuficiência econômica a que alude o Código de Processo Civil, não merecendo, como decorrência, a concessão do benefício perseguido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela ré apelante e concedo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias úteis para realizar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 101, §2o, e 1.007 do CPC. Brasília-DF, 12 de fevereiro de 2021. ANA CANTARINO Relatora